Tribunal: STF
Processo: ARE 1452952
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. 



    1. Cumprimento de sentença — Desapropriação indireta - Extinção da execução, com fundamento no disposto no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil antigo — Cabimento — Existência de saldo remanescente apurado pela Contadoria Judicial, de acordo com a Tabela Oficial Atualizada deste E. Tribunal de Justiça aplicável aos cálculos de precatórios e requisitórios de pequeno valor, em face da EC 62/09 - Súmula Vinculante 17 — Benesse jurisprudencial que pressupõe o pagamento do débito dentro do prazo constitucional — Havendo atraso, aludido período que deve ser computado para fins de incidência de juros, dada a natureza jurídica destes e o sentido gramatical do comando veiculado no verbete —Precedentes — Manutenção da sentença. 



    2. Recurso não provido”. (eDOC 11 – ID: 6a500524)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 5º, do texto constitucional, bem como à Súmula Vinculante nº 17/STF. (eDOC 16 – ID: c334fe87)



    Nas razões recursais, afirma-se que o acórdão recorrido permitiu a incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período do parcelamento constitucional em afronta ao disposto na Súmula Vinculante nº 17/STF. 



    Explica-se que no julgamento do RE-RG 591.085 foi fixada a tese no sentido da não incidência de juros de mora no prazo constitucional para o pagamento do precatório, mesmo que o precatório não seja quitado dentro desse prazo. 



    Conclui-se que o acórdão recorrido merece reforma, aplicando-se o atual art. 100, § 5.° da CF/88 (antes § 1.°), excluindo-se os juros moratórios da requisição até que esgotado o prazo para pagamento do saldo devedor, sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante.



    É o relatório.



    Decido.



    Assiste razão ao recorrente. 



    Para melhor compreensão da controvérsia transcrevo trecho do acórdão proferido pelo juízo a quo:  



    “A conta judicial, que apurou o saldo devedor remanescente de R$ 26.166,20 (fls. 788/789), objeto do depósito de fls. 793, foi feito de acordo com a Tabela Oficial Atualizada deste E. Tribunal de Justiça aplicável aos cálculos de precatórios e requisitórios de pequeno valor, em face da EC 62/09. E, segundo a referida Tabela Oficial, o índice de atualização para o mês de 04/11 é de 41,827780 (fls. 907/908), confirmando a conta sobredita de fls. 788/789, a qual foi elaborada após a edição da superveniente Lei n°. 11.960/09.



    Além disso, a respeito do cálculo de fls. 788/789, o advogado do DER manifestou expressa concordância, após vista dos autos e análise da conta respectiva, requerendo, inclusive, a extinção da execução, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil antigo (fls. 791, 795, 798 e 799). Portanto, a impugnação ofertada aproximadamente três (3) meses depois desse assentimento não deve ser admitida, por ser extemporânea (fls. 801/847).



    Por outro lado, a exclusão dos juros moratórios prevista na Súmula Vinculante 17 pressupõe o pagamento do débito dentro do prazo constitucional. Ora, existindo atraso nesse pagamento, o período destacado no verbete também deve ser computado para fins de incidência de juros, dada a natureza jurídica deste consectário e o sentido gramatical do comando veiculado na Súmula. Sendo esta a hipótese dos autos — a conta apresentada pelo próprio DER, com incidência de juros de mora, traduz confissão pelo atraso (fls. 848) -, os juros moratórios devem integrar os cálculos do saldo remanescente em favor do exequente. A Súmula Vinculante 17, ademais, não tem efeito retroativo, razão pela qual não pode ofender a coisa julgada”. (eDOC 11 – ID: 6a500524, p. 3-4)  



    Pois bem. 



    Convém destacar que esta Suprema Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (Súmula Vinculante 17). 



    Essa orientação foi confirmada no julgamento do tema 1.037 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.169.289, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 1º.7.2020, em que se assentou que o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição, bem como que, havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o “período de graça”. A propósito, confira-se a ementa do precedente mencionado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do ‘período de graça’. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’.”  



    Ademais, esta Corte também já firmou orientação no sentido de que a previsão, no título transitado em julgado, de incidência de juros de mora no período de graça, não impede a aplicação da jurisprudência do STF sobre a matéria. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS E A DA REQUISIÇÃO OU DO PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA. RE 579.431 (TEMA N. 96/RG). NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 1.169.289 (TEMA N. 1.037/RG). INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. No exame do RE 579.431 (Tema n. 96/RG), Relator o ministro Marco Aurélio, o Supremo firmou entendimento no sentido de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. 2. No julgamento do RE 1.169.289, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, o Plenário do Supremo fixou a seguinte tese de repercussão geral: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 65/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” (Tema n. 1.037) 3. A imposição de juros moratórios assentada em decisão transitada em julgado não impede que se observe a jurisprudência do Supremo, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatório. 4. Agravo interno desprovido”. (RE 1403497 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 19.6.2023 - grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento após o período de graça constitucional. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. A Suprema Corte também já pacificou o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência de sua jurisprudência. 4. Agravo regimental não provido. 5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa”. (ARE 1371667 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 8.2.2023 - grifo nosso)  



    Ante o exposto, nos termos do entendimento firmado na Súmula Vinculante 17 e no tema 1037 da repercussão geral, dou provimento ao recurso para excluir a incidência dos juros moratórios no “período de graça” (art. 100, § 5º da Constituição Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente